Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALORES SUPERIORES A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. PARTE INCONTROVERSA. PAGAMENTO. FRACIONAMENTO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Verificado que os embargos de declaração apontam a omissão que parte entende existir no acórdão, o recurso deve ser conhecido, ficando a análise da existência, ou não, do alegado vício afeta ao mérito do julgamento. Preliminar rejeitada.
2. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar a impossibilidade do pagamento fracionado do débito exequendo, mesmo que do valor incontroverso, sendo incabível a satisfação de parte do crédito por meio de requisição de pequeno valor e da outra parte por precatório.
2.1. O acórdão analisou a matéria de acordo com o RE 1.205.530 – Tema 28 – do Supremo Tribunal Federal e à luz do artigo 535, § 4o, do CPC, ambos invocados pela embargante, entendendo que a vedação decorre do próprio texto constitucional. Ou seja, mesmo que o art. 535, § 4o, do CPC possibilite o cumprimento da parcela incontroversa, resta incabível o pagamento se tal fato providencia ofender a proibição constitucional de fracionamento do valor para enquadramento em RPV e precatório.
3. O fato de o sistema SAPRE permitir a expedição de precatório em valor inferior a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) não altera o entendimento adotado, pois continua esbarrando na vedação contida no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, que veda a expedição de precatório complementar ou suplementar.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da nítida intenção do embargante em rediscutir as matérias já analisadas, o que configura o intuito protelatório dos embargos de declaração.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.